Tribunal: TJMT
Processo: 1002586-86.2020.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-02-07
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1002586-86.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Multas e demais Sanções, Cessão de créditos não-tributários]
Relator:
Des(a). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. - CNPJ: 00.497.373/0001-10 (APELANTE), CLISSIA PENA ALVES DE CARVALHO - CPF: 925.392.116-15 (ADVOGADO), SKY BRASIL SERVICOS LTDA - CNPJ: 72.820.822/0001-20 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), NATALIA DE VASCONCELOS OLIVEIRA RAMOS - CPF: 006.751.493-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

EMENTA:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL –
AÇÃO ANULATÓRIA DE ATO ADMINISTRATIVO
– MULTA ADMINISTRATIVA – PROCON – VALOR EM CONFORMIDADE COM OS PRINCIPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE
– CARATER PUNITIVVO E PEDAGÓGICO - VALOR MANTIDO - RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. De acordo com a jurisprudência pacífica, a Lei n.º 9.873/1999 possui aplicabilidade apenas nos
processos

administrativos
federais, sendo inaplicável nos âmbitos estadual e municipal.

2.
O PROCON é o órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante preleciona os artigos 3º, X, e 4º, III, do Decreto nº. 2.181/1997.

3. A multa aplicada pelo PROCON tem caráter de sanção administrativa, a ser imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, em prejuízo de toda a sociedade, visando a desestimular que o infrator volte a cometer outras infrações, nos termos do art.57, do Código de Defesa do Consumidor.

4. Assim, observados os requisitos legais na fixação do valor da multa, não há que se falar em modificação pelo Poder Judiciário.

RELATÓRIO:

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito n.º 1002586-86.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO,
julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial, nos seguintes termos (ID.

138176697):

“
Vistos.

Sky Serviços de Banda Larga propôs ação em face do Estado de Mato Grosso, com pedido de reconhecimento da prescrição intercorrente; anulação da penalidade aplicada no Processo Administrativo 0114.011.009-3, FA nº 51.001.001.14- 0011009; ou a redução da multa.

Em contestação, o demandado sustenta a não incidência de prescrição intercorrente e a a legalidade da multa.

É o relatório.

A prescrição intercorrente de processo administrativo, regulada pela Lei nº 9.873/1999, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal.

Esse é o entendimento sedimentado do Superior Tribunal de Justiça:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.

3. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO ESTADUAL. LEI N. 9.873/99. INAPLICABILIDADE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. DECRETO N. 20.910/32. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. "Verifico que o acórdão recorrido está em confronto com orientação desta Corte, segundo a qual o art. 1º do Decreto 20.910/32 regula somente a prescrição quinquenal do fundo de direito, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente do processo administrativo, regulada apenas na Lei n. 9.873/99, que, conforme já sedimentado no STJ, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal" (AgInt no REsp 1.770.878/PR, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, DJe 21/2/2019).

2. Agravo interno não provido.

(AgInt no REsp 1738483/PR, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 03/06/2019)

Ademais, o Procon é órgão que detém legitimidade para fiscalizar e controlar as relações de consumo. A aplicação de penalidades administrativas está inserida nas suas atribuições, uma vez que se refere à execução da tarefa precípua do órgão, tendo competência para aplicar sanções, com fulcro no art. 5º do Decreto nº 2.181/97 e também no artigo 56, I e parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo.

Art. 56. As infrações das normas de defesa do consumidor ficam sujeitas, conforme o caso, às seguintes sanções administrativas, sem prejuízo das de natureza civil, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa; (...)

Parágrafo único. As sanções previstas neste artigo serão aplicadas pela autoridade administrativa, no âmbito de sua atribuição, podendo ser aplicadas cumulativamente, inclusive por medida cautelar, antecedente ou incidente de procedimento administrativo.

Portanto, é legítima a aplicação de multa pelo Procon no intuito de evitar que a conduta considerada ilegal e abusiva volte a ser adotada.

Acerca do cometimento, ou não, de infração, ao Poder Judiciário compete aferir tão somente se o ato administrativo está em consonância com a lei, com a Constituição e com os princípios gerais do Direito, verificando a compatibilidade normativa, sendo-lhe defeso interferir no mérito administrativo.

Uma atitude mais proativa haverá certamente nítida ingerência na esfera de competência de outro poder, e, por consequência, afronta ao princípio da separação dos poderes, preceituada no art. 2º da Constituição Federal.

No caso, trata-se de ato discricionário da Administração Pública, que pode estabelecer as condições que entender necessária para aplicação da multa, desde que observado sempre a questão envolta à legalidade.

Nesse sentido é o entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso:

EMENTA AGRAVO DE INSTRUMENTO – ANULAÇÃO DE INFRAÇÃO ADMINISTRATIVA – PROCON – CRÉDITOS DECORRENTES DE MULTA APLICADA PELO PROCON/MT – PRETENSÃO DE SUSPENDER A EXIGIBILIDADE DE TAIS DÉBITOS – APLICAÇÃO ANALÓGICA DO ART. 151, II, DO CTN – OBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA DIREITO DO CONSUMIDOR – TUTELA DE URGÊNCIA – MÉRITO ADMINISTRATIVO – RECURSO DESPROVIDO. 1 –
Impossibilidade de revisão do mérito administrativo do órgão de defesa do consumidor pelo Poder Judiciário, exceto em caso de erro grosseiro ou flagrante ilegalidade, pela presunção de legitimidade dos atos administrativos. Entendimento em contrário implicaria violação à independência dos poderes.
2 – Ausente indicação de mácula no procedimento adotado pela administração para aplicação da multa, inviável a suspensão dos efeitos da sanção em sede de tutela de urgência. 3 – O simples temor verificado com a ameaça de um processo executivo não é motivo suficiente para impedir a Fazenda Pública de completar a formalização do título, com a consequência inscrição do débito inadimplido em dívida ativa. (N.U 1006169-42.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 17/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020)

Não há demonstração de qualquer ilegalidade no processo administrativo que tramitou no órgão de proteção ao consumidor. Pelo contrário, houve a devida obediência à legalidade e os atos foram motivados.

Dessa forma, a multa deve ser mantida, porque o órgão da Administração agiu em conformidade com os princípios norteadores dos atos públicos e não há prova inequívoca capaz de convencer da verossimilhança das alegações da demandante.

Quanto aos parâmetros de fixação da multa, em análise dos documentos, verifica-se que o Procon, ao aplicar a multa administrativa, obedeceu àquilo previsto em lei, uma vez que, considerando que referida multa tem força coercitiva, o valor arbitrado não se afigura excessivo, porquanto se deu com base na regulamentação dada à matéria, conforme Código de Defesa do Consumidor:

Art. 57 – A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos.

Parágrafo único – A multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (Ufir), ou índice equivalente que venha a substituí-lo.

No caso vertente, a multa atendeu aos parâmetros legais, não restando, portanto, caracterizada a desproporcionalidade, tampouco a falta de razoabilidade.

Ante o exposto, na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, julgo improcedente a pretensão de Sky Serviços de Banda Larga em face do Estado de Mato Grosso.

Condeno o demandante a despesas e honorários de 10% do valor atualizado da causa (CPC, 85, § 3º, I).

Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

CUIABÁ, 26 de março de 2021.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz(a) de Direito”

Aduz a parte apelante, em síntese,
“
que a multa administrativa aplicada no Processo Administrativo 0114.011.009-3, no importe de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), deve ser declarada nula”.

Afirma que a majoração da referida multa ocorreu por suposta reincidência, prática agravante prevista no artigo 26, I, do decreto lei n.º 2181/97, sustentando, ainda, a inexistência de comprovação.

Assevera
que o supradito processo ficou paralisado por prazo superior a 03 (três) anos, configurando, segundo entende, a prescrição intercorrente, prevista nas leis federais de n.º 9.873/99 e 9.784/99.

Ao final, pugna
pelo
provimento do recurso, a fim de que seja reformada a sentença recorrida

“
para declarar a nulidade da multa administrativa impugnada ou alternativamente seja determinada sua redução, com fulcro no artigo 57 do Código de Defesa do Consumidor e nos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade”.

Contrarrazões apresentadas no ID. 138912166, por via das quais requer o não provimento do recurso.

A Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer de mérito, por não verificar interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (ID. 139472171).

É o relatório.

VOTO DA RELATORA

EXMA. SRA. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO

Egrégia Câmara:

Conforme relatado,
trata-se de recurso de apelação cível interposto por SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA contra a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá, MT, que, nos autos da ação anulatória c/c pedido de antecipação dos efeitos da tutela de mérito n.º 1002586-86.2020.8.11.0041, ajuizada em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO, julgou improcedentes os pedidos contidos na inicial.

Da análise dos autos, verifica-se que a presente ação anulatória foi ajuizada pela parte apelante, em decorrência da multa aplicada no processo administrativo n.º FA 51.001.001.14-00110091, no valor de R$ 54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais), visando à anulação da referida sanção.

O juízo de primeiro grau julgou improcedente a pretensão da parte autora, ora recorrente, condenando-a ao pagamento de honorários advocatícios, no importe correspondente a 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

Com essas considerações, passo ao exame das insurgências recursais.

Inicialmente, insta consignar que a prescrição intercorrente em processo administrativo, regulada pela lei n.º 9.873/1999, não é aplicável às ações administrativas punitivas desenvolvidas pelos Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito da lei ao plano federal.

Esse é o entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ALEGADA NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL INEXISTENTE. MULTA ADMINISTRATIVA. PROCON. LEI 9.873/1999. INAPLICABILIDADE ÀS AÇÕES ADMINISTRATIVAS PUNITIVAS DESENVOLVIDAS POR ESTADOS E MUNICÍPIOS. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL.

1. Inexiste a alegada negativa de prestação jurisdicional, visto que a Corte de origem apreciou todas as questões relevantes ao deslinde da controvérsia de modo integral e adequado, não padecendo o acórdão recorrido de qualquer violação às normas invocadas.

2. O Superior Tribunal de Justiça entende que, em casos de ação anulatória de ato administrativo ajuizada em desfavor do Departamento Estadual de Proteção de Defesa do Consumidor - Procon, em decorrência do exercício do poder de polícia do Procon, é inaplicável a Lei 9.873/1999.

3. O art. 1º do Decreto 20.910/1932 apenas regula a prescrição quinquenal, não havendo previsão acerca de prescrição intercorrente, apenas prevista na Lei 9.873/1999, que, conforme entendimento do Superior Tribunal de Justiça, não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por Estados e Municípios, em razão da limitação do âmbito espacial da lei ao plano federal. 4. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente em relação à preliminar de violação dos arts. 489, § 1º, IV, 1.013, § 1º, e 1.022 do CPC/2015, e, nessa parte, não provido.

(REsp 1811053/PR, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 15/08/2019, DJe 10/09/2019)”

Ademais, como cediço, o PROCON é um órgão da Administração Pública destinado à defesa dos interesses e direitos consumeristas, possuindo competência para fiscalizar e aplicar as sanções administrativas dispostas no Código de Defesa do Consumidor, consoante disposto no artigo. 3º, X, e 4º, III, do Decreto n.º 2.181/1997:

“Art. 3. ° Compete à Secretaria Nacional do Consumidor do Ministério da Justiça, a coordenação da política do Sistema Nacional de Defesa do Consumidor, cabendo-lhe:

(...)

X - fiscalizar e aplicar as sanções administrativas previstas na Lei nº 8.078, de 1990, e em outras normas pertinentes à defesa do consumidor”.

“Art. 4º No âmbito de sua jurisdição e competência, caberá ao órgão estadual, do Distrito Federal e municipal de proteção e defesa do consumidor, criado, na forma da lei, especificamente para este fim, exercitar as atividades contidas nos incisos II a XII do art. 3º deste Decreto e, ainda:

(...)

III - fiscalizar as relações de consumo”.

No concernente às penalidades, a legislação supracitada dispõe que:

“Art. 5º Qualquer entidade ou órgão da Administração Pública, federal, estadual e municipal, destinado à defesa dos interesses e direitos do consumidor, tem, no âmbito de suas respectivas competências, atribuição para apurar e punir infrações a este Decreto e à legislação das relações de consumo”.

“Art. 18. A inobservância das normas contidas na
Lei nº 8.078, de 1990
, e das demais normas de defesa do consumidor constituirá prática infrativa e sujeitará o fornecedor às seguintes penalidades, que poderão ser aplicadas isolada ou cumulativamente, inclusive de forma cautelar, antecedente ou incidente no processo administrativo, sem prejuízo das de natureza cível, penal e das definidas em normas específicas:

I - multa;

II - apreensão do produto;

III - inutilização do produto;

IV - cassação do registro do produto junto ao órgão competente;

V - proibição de fabricação do produto;

VI - suspensão de fornecimento de produtos ou serviços;

VII - suspensão temporária de atividade;

VIII - revogação de concessão ou permissão de uso;

IX - cassação de licença do estabelecimento ou de atividade;

X - interdição, total ou parcial, de estabelecimento, de obra ou de atividade;

XI - intervenção administrativa;

XII - imposição de contrapropaganda.

§ 1º Responderá pela prática infrativa, sujeitando-se às sanções administrativas previstas neste Decreto, quem por ação ou omissão lhe der causa, concorrer para sua prática ou dela se beneficiar.

§ 2º As penalidades previstas neste artigo serão aplicadas pelos órgãos oficiais integrantes do SNDC, sem prejuízo das atribuições do órgão normativo ou regulador da atividade, na forma da legislação vigente.

§ 3º As penalidades previstas nos incisos III a XI deste artigo sujeitam-se a posterior confirmação pelo órgão normativo ou regulador da atividade, nos limites de sua competência”.

O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que o PROCON detém legitimidade para estabelecer e aplicar multas em caso de
descumprimento das normas de proteção consumerista, ainda que haja apenas dano individual. Confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. CONSUMIDOR. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON. COMPETÊNCIA DO PROCON. 1. O entendimento do Tribunal de origem, de que o Procon não possui competência para aplicar multa em decorrência do não atendimento de reclamação individual, não está em conformidade com a orientação do STJ. 2. A sanção administrativa prevista no art. 57 do Código de Defesa do Consumidor funda-se no Poder de Polícia - atividade administrativa de ordenação - que
o Procon detém para cominar multas relacionadas à transgressão dos preceitos da Lei 8.078/1990, independentemente de a reclamação ser realizada por um único consumidor, por dez, cem ou milhares de consumidores.
3. O CDC não traz distinção quanto a isso, descabendo ao Poder Judiciário fazê-lo. Do contrário, o microssistema de defesa do consumidor seria o único a impedir o sancionamento administrativo por infração individual, de modo a legitimá-lo somente quando houver lesão coletiva. 4. Ora, há nesse raciocínio clara confusão entre legitimação para agir na Ação Civil Pública e Poder de Polícia da Administração. Este se justifica tanto nas hipóteses de violações individuais quanto nas massificadas, considerando-se a repetição simultânea ou sucessiva de ilícitos administrativos, ou o número maior ou menor de vítimas, apenas na dosimetria da pena, nunca como pressuposto do próprio Poder de Polícia do Estado. 5. Recurso Especial provido.

(STJ - REsp: 1523117 SC 2015/0068785-3, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/05/2015, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 04/08/2015)”. (grifos nossos)

Logo, é certo que o PROCON/MT é competente para impor multas, quando constatada a prática de infração aos direitos do consumidor.

Vale ressaltar, por oportuno, que os atos praticados pelos Órgãos de Defesa do Consumidor estão sujeitos ao controle judicial, podendo a parte que se sentir lesada com a decisão administrativa, recorrer aos meios disponíveis para averiguar a legalidade da ação, com base nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, não sendo permitido, todavia, adentrar no mérito administrativo.

Dessa forma, nota-se que inexiste ilegalidade no procedimento administrativo. Isso porque, a parte apelante/autora, notificada, apresentou defesa administrativa, requerendo o arquivamento da reclamação sem qualquer ônus Contudo, em decisão administrativa, foi-lhe aplicada à multa objeto da controvérsia (pág. 11/17 - ID. 138176663).

Com efeito, é de verificar-se que a pena imposta por meio do procedimento administrativo, em que garantidos os princípios do contraditório e da ampla defesa, não se visualiza razão para a sua anulação, ou, até mesmo, a sua suspensão e/ou redução.

Assim, o processo administrativo alhures mencionado transcorreu com observância aos princípios constitucionais e administrativos, sendo que a penalidade em questão foi aplicada de forma fundamentada, dentro dos limites da razoabilidade e proporcionalidade.

No que tange à redução do
quantum
, o valor aplicado pelo PROCON tem característica de sanção administrativa, a qual é imposta à empresa que não observa os preceitos do Código de Defesa do Consumidor, causando prejuízo à sociedade e visa a desestimular o fornecedor a cometer outras infrações.

Vejamos, outrossim, o que estabelece o art. 57, do Código de Defesa do Consumidor:

“Art. 57. A pena de multa, graduada de acordo com a gravidade da infração, a vantagem auferida e a condição econômica do fornecedor, será aplicada mediante procedimento administrativo, revertendo para o Fundo de que trata a Lei nº 7.347, de 24 de julho de 1985, os valores cabíveis à União, ou para os Fundos estaduais ou municipais de proteção ao consumidor nos demais casos. (Redação dada pela Lei nº 8.656, de 21.5.1993)”.

Nesse aspecto, a sanção imposta atendeu, plenamente, aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, pois foram levadas em consideração as peculiaridades do caso e as circunstâncias agravantes e atenuantes que incidiram no cômputo final da medida aplicada.

Importante ressaltar que a aplicação da penalidade deve ser fixada no montante que guarde, intrinsecamente, o caráter educativo, de forma a incentivar a adequação às regras vigentes e desestimular a repetição da conduta infratora.

Nessa vertente, posiciona-se a jurisprudência:

“APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. SUPOSTO ATO COATOR CONSISTENTE NA APLICAÇÃO DE MULTA ADMINISTRATIVA PELO PROCON MUNICIPAL. INEXISTÊNCIA DE DIREITO LÍQUIDO E CERTO. REEMBOLSO DO VALOR DO PRODUTO. IMPOSSIBILIDADE DE EXCLUSÃO DA MULTA.
CARÁTER PEDAGÓGICO E SANCIONATÁRIO DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, NÃO REPARATÓRIO
. RECURSO DESPROVIDO. 1. A aplicação de multa por infrações às normas de proteção ao consumidor é cabível em observância ao art. 56, I, do CDC e art. 18, I, Decreto n.º 2.181⁄97, responsável por organizar o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor e estabelecer normas gerais de aplicação das sanções administrativas pertinentes. [...] 3.
As sanções administrativas do Decreto n.º 2.181⁄97 não buscam a reparação de eventuais danos ao consumidor, o que é feito pelo próprio CDC, mas tem evidente caráter pedagógico e sancionatório decorrente do poder de polícia do PROCON.
Precedentes [...]”. (TJES, Classe: Apelação, 048130298861, Relator : SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 11/07/2017, Data da Publicação no Diário: 21/07/2017)”. (grifos nossos)

Ademais, conforme o art. 57, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, a

“
multa será em montante não inferior a duzentas e não superior a três milhões de vezes o valor da Unidade Fiscal de Referência (UFIR), ou índice equivalente que venha a substituí-lo
”
, de modo que, o valor de R$54.000,00 (cinquenta e quatro mil reais) mostra-se dentro dos parâmetros da situação ocorrida.

Portanto, conclui-se que a multa em comento foi instituída dentro dos critérios legais, em razão da gravidade das infrações e, ainda, com observância à condição econômica do prestador de serviço, de maneira a evidenciar que a razoabilidade foi respeitada quando da fixação administrativa do montante arbitrado.

Pelo o exposto e, ante tudo mais que dos autos consta,
CONHEÇO
e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo incólume a sentença objurgada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/02/2023